Tribunal: TJPA
Processo: 0809578-21.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809578-21.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O instituto da conexão, consoante dicção do art. 76 do Código de Processo Penal, significa a ligação (dependência ou vínculo jurídico) existente entre crimes que aconselhe a união dos processos, tudo para que o julgador tenha uma visão uniforme do quadro probatório, evitando-se decisões conflitantes. Precedentes
;

2.
In casu
, muito embora tenha o crime do
art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
, sido descoberto através do Mandado de Busca e Apreensão do crime doloso,
não há conexão/vínculo entre um e outro, ante os fatos narrados no crime que originou a busca,
que revela o uso de enxada, pá e perna manca e não de arma de fogo,
não sendo, portanto, a posse irregular de armamento bélico capaz de atrair a competência da Vara do Tribunal do Juri, no caso em apreço;

3.
Conflito conhecido e fixada a competência para processar e julgar o feito do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, à unanimidade, nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do conflito suscitado, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com inicio em 18 e término em 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior.

Belém, 18 de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da
3ª Vara Criminal de Santarém/Pa
em 05.07.2022 (ID 10197105 – Págs. 103/104) em oposição ao entendimento da
2ª Vara Criminal de Santarém/Pa
(ID 10197100 - Pág. 94), que declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que a competência deveria ser fixada
em razão da conexão com os fatos narrados na ação nº 0806306-60.2022.8.14.0051
.

Esclarece o juízo suscitante que
“o Juízo da 2ª Vara Criminal, na época responsável sobre a Ação cautelar nº
0805166-88.2022.8.14.0051
,
determinou a medida cautelar para busca de provas para o processo 0806306-20.2022.8.14.0051 que o acusado nesse processo Paulo Henrique Santos da Silva seria um dos autores do fato daquela ação penal que posteriormente por caracterizar crime doloso contra a vida foi declinado nesse processo.”

Alega que apesar de
“ser o acusado Paulo Henrique Santos da Silva integrante do polo passivo das duas ações penais não existe nenhum outro liame nos casos, como muito bem disse o RMPPA, pois, a arma de fogo apreendida ilegalmente com o acusado não foi utilizada no crime dolosos contra a vida que está sendo processado nesse Juízo (no processo daqui foi usada arma branca), não havendo qualquer liame entre os dois fatos.”

Informa ainda que
“por força da Resolução 013/2009 esse Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém possui competência privativa para processar os crimes dolosos contra a vida e por distribuição os crimes envolvendo entorpecente e considerando que não existe conexão, como já mencionado, entre o crime dolosos contra a vida (Ação Penal nº 0806306.60.2022.8.14.0051) e essa ação penal entendo que esse Juízo não pode processar e julgar esse processo.”

O presente conflito de competência se originou porque, após proferir decisão o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA,
se declarou incompetente para atuar no feito e determinou a remessa dos autos para o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
.

Este Juízo, por sua vez, suscitou conflito (
ID 10197105 – Págs. 103/104
).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se no sentido de que seja declarado competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA,
para processar e julgar os autos da ação penal nº 0805925-52.2022.8.14.0051
.

É o relatório.

VOTO

O
conflito de jurisdição está presente nos artigos
113
a
117
do
código de processo penal
.

O conflito poderá ser positivo quando dois ou mais órgãos do poder judiciário, melhor dizendo juízes, se julgam competentes para o mesmo processo e julgamento do fato delituoso. Será negativo quando autoridades judiciárias afirmarem-se incompetentes para o conhecimento da causa penal (art.
114
,
I
,
CPP
).

O conflito negativo se estabeleceu entre a 2ª Vara Criminal de Santarém/PA e a 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, pois esta última entendeu que não há ligação entre a arma de fogo encontrada e o crime doloso contra a vida que está sendo processado nesta vara.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa entende que a competência para processamento do feito deve ser da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa,
em razão da conexão com os fatos narrados na ação nº 0806306-60.2022.8.14.0051
.

Pois bem.

Quanto às formas de fixação de competência, dispõe o CPP:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

(...)

V – a conexão ou continência;

(...)”

Outrossim, o art. 76, do CPP, estabelece que:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

A conexão ou a continência apresentam-se como critérios de fixação de competência, a partir de
vínculos existentes entre os crimes ou os agentes
, figurando como aplicação do instituto da
perpetuatio jurisdictionis
, que possui alicerce nos brocardos do juiz natural e da identidade física do juiz, dispondo que uma vez determinada a competência, não haverá modificação, repelindo interferências estranhas na fixação do juiz competente.

In casu
, observo que em razão do cumprimento de Prisão e Mandado de Busca e Apreensão extraído do Processo nº 0805166-88.2022.8.14.0051 em desfavor do nacional Paulo Henrique Santos da Silva, tendo sido efetivada diligências em seu imóvel, o qual originou o Boletim de Ocorrência - Número 00547/2022.100061-8, conforme consta do Relatório Final do Delegado de Polícia Civil Erik Peterson da Silva, à ID 10197094 – Pág. 76/83.

Ocorre que muito embora tenha o crime do
art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
, sido descoberto através do Mandado de Busca e Apreensão do crime doloso,
não há conexão/vínculo entre um e outro, ante os fatos narrados no crime que originou a busca,
que revela o uso de enxada, pá e perna manca e não de arma de fogo,
não sendo, portanto, a posse irregular de armamento bélico capaz de atrair a competência da Vara do Tribunal do Juri, no caso em apreço
.

Sobre o instituto da conexão, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRABANDO E ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONEXÃO NÃO VERIFICADA ENTRE OS DOIS PRIMEIROS DELITOS E TERCEIRO.
IMPERIOSO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO.

1."O instituto da conexão, consoante dicção do art. 76 do Código de Processo Penal, significa a ligação (dependência ou vínculo jurídico) existente entre crimes que aconselhe a união dos processos, tudo para que o julgador tenha uma uniforme visão do quadro probatório, evitando-se decisões conflitantes."
(AgRg no CC 151.359/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 05/03/2018).

2. Caso em que, não obstante a arma de fogo tenha sido encontrada no mesmo contexto fático em que foram apreendidos os objetos, em tese, frutos de contrabando e de atividade ilegal de telecomunicações, as investigações não apontaram qualquer ligação intríseca entre os fatos criminosas, de modo a permitir que um influencie na prova do outro.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Anápolis-GO, o suscitante, para processar e julgar o crime de posse de arma de fogo, remanescendo o Juízo Federal da 2ª Vara de Anápolis - SJ/GO com os outros delitos (contrabando e de atividade clandestina de telecomunicações). (CC n. 163.801/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Nesse sentido, precedentes do TJRS:

Ementa: CONFLITO

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA. FLAGRANTE EVIDENCIADO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DEFERIDO PELA VARA DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. Caso em que os denunciados foram flagrados pela polícia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido pela Vara do Tribunal do Júri, na posse de entorpecentes e armas de fogo.
Ainda que o estado de flagrância tenha se dado em cumprimento de mandado judicial deferido nos autos de processo que apura crime diverso (delito contra a vida), trata-se de crimes independentes que não apresentam conexão instrumental com os demais fatos praticados pelos agentes. Precedentes.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de Jurisdição, Nº 70068856673, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em: 23-06-2016).

Transcrevo a denúncia do
Processo nº: 0806306-60.2022.8.14.0051
:

“(...)
Consta dos autos do inquérito que, no dia 18 de abril de 2022, por volta de 12h30, em um terreno baldio situado na região da “Favela” do Bairro Bela Vista do Juá, em Santarém/PA, DEIVE TAPAJÓS HENRIQUES, ELIZENILTON FERREIRA DA SILVA, JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS, PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, SEBASTIÃO ANDRADE PEREIRA e RAIMUNDO ALESSANDRO VIERIA PEREIRA, previamente associados para a prática de crimes, em unidade de desígnios, constrangeram EDIVALDO SARAIVA DA SILVA, com emprego de violência, causando sofrimento físico, com o fim de obter informação, bem como tentaram ceifar sua vida, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, só não consumando o crime por razões alheias.

Conforme consta nos autos, no dia supramencionado, a vítima (EDIVALDO SARAIVA DA SILVA, conhecido por “Macaxeira”) estava trabalhando na construção de uma fossa em uma casa situada na Quadra 21 do Bairro Bela Vista do Juá, quando, por volta de 12h00, suspendeu suas atividades e saiu do local para buscar almoço.

Nesse passo, quando estava chegando ao seu destino, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Estância do Jucá”, um veículo FIAT ARGO, cor branca, aproximou-se e estacionou ao seu lado. Dentro do automóvel estavam os denunciados ELIZENILTON (Nino), PAULO (Paulinho) e JEREMIAS (Jeco, ora condutor do veículo), além da pessoa conhecida por “PROFETA” e dois dos seus “soldados do tráfico”, os quais, ameaçando-o de morte, obrigaram-no a adentrar no veículo e continuaram o trajeto com destino a uma área do bairro conhecida como “Favela”.

Já na “Favela”, em um terreno baldio, os denunciados passaram a acusar EDIVALDO (Macaxeira) de ter furtado a casa de um deles, subtraindo botija de gás, um aparelho televisor, uma geladeira etc. Com a intenção de obter a confissão da autoria do furto e a indicação de onde os bens estavam guardados, todos lesionaram-no intensamente com
golpes de enxada, pá e perna manca.

Nesse passo, diante da negativa pelo EDIVALDO (Macaxeira), os agentes delitivos chamaram ao local o ora denunciado RAIMUNDO ALESSANDRO, conhecido como “Capoeira”, chefe do grupo, para que os orientassem. CAPOEIRA, então, mandou que “ dessem um fim ” na vítima, pois não queria “ problemas com a polícia ”.

A partir desse momento, considerando a ordem recebida, o animus dos agentes mudou para o homicídio, razão pela qual retomaram as agressões, quebrando suas duas pernas e dois braços com uma enxada (ato praticado por PAULO e SEBASTIÃO), golpeando-o com uma tábua (praticado por ELEZENILTON) e pedaços de pau (praticado por DEIVES), enquanto filmavam toda a ação e diziam que ele não sairia de lá vivo.

Quando acreditaram que EDIVALDO (Macaxeira) não tinha chances de sobrevivência, os denunciados chamaram um homem conhecido por “Neguinho Carroceiro” para que ele levasse a vítima até um local afastado, saindo da “zona” dos denunciados, a fim de lá agonizasse até a morte.

Nesse momento, todavia, EDIVALDO (Macaxeira) passou a gritar e pedir por socorro, sendo ouvido por moradores das proximidades, razão pela qual os denunciados evadiram-se do local e a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal para atendimento.

Frisa-se, por oportuno, que, pela análise das provas colhidas no âmbito policial, houve evidente organização e divisão de tarefas dentro do grupo, tais como a existência da liderança pelo denunciado RAIMUNDO ALESSANDRO (Capoeira), a utilização de veículo, o local afastado para a prática do crime etc. Soma-se a isso o fato de que existem registros policiais de outros vários crimes praticados pelos denunciados, demonstrando que fazem do crime seu meio de vida. (...)”.

Colaciono também a denúncia do Processo nº 0805925-52.202.8.14.0051, relacionado ao presente conflito, para melhor entendimento:

“(...)
Consta nos autos em epígrafe que na data de 18 de maio de 2022, por volta das 07h00min, o denunciado PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA foi preso em flagrante na posse irregular de arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com seis munições, com a numeração raspada, na sua residência, localizada na Rua Raimundo Barreto, s/n, esquina com a Trav 24, Bairro Bela vista do Juá, Santarém/PA. Conforme apurado, na data e hora mencionados, uma guarnição da Polícia civil foi dar cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão (Id nº 61804689 – Pág. 15-23), extraídos do processo nº 0805166-88.2022.8.14.0051, em desfavor do denunciado. Na oportunidade, foi encontrado pelos policiais, em um quarto, sobre um Hack, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com a numeração raspada, com 6(seis) munições. No momento do flagrante, o demandado admitiu a propriedade da arma e alegou possuí-la em razão de sofrer ameaças de morte por parte de membros de uma facção criminosa.

Nesse sentido, o material foi apreendido e encaminhado à perícia, a qual atestou que a referida arma e os 6 (seis) cartuchos se encontram com potencialidade lesiva normal e com numeração raspada, conforme laudo pericial balístico n° 2022.04.000113-BAL (documento anexo). Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado utilizou seu direito constitucional ao silêncio. (...)”.

Assim, conforme esclarece o membro do
Parquet
de 1º grau
“(...)
Em que pese o denunciado PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, também ser um dos acusados na Ação Penal nº 0806306-60.2022.8.14.0051 e a situação de flagrância ora apurada ter ocorrido quando do cumprimento de medida cautelar vinculada aos autos que tramitam na 3ª Vara Criminal, tem-se que a posse irregular de arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com seis munições, com a numeração raspada, localizada na residência do acusado, constitui crime autônomo, e, por isso, foi autuado em procedimento próprio. Convém esclarecer que os fatos apurados na ação 0806306- 60.2022.8.14.0051 (3ª Vara), se deram no dia 18 de abril de 2022, sendo que o cumprimento dos mandados de busca e apreensão ocorreu somente em 18 de maio de 2022, oportunidade em que fora realizada a prisão em flagrante do réu PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, devido a posse irregular uma arma de fogo, culminando na autuação dos presentes autos. Verifica-se, portanto, que entre as distintas circunstâncias criminosas, passaram-se cerca de 30 (trinta) dias, sendo que, em nenhum momento, foi verificada a utilização de arma de fogo na prática do crime apurado na ação 0806306- 60.2022.8.14.0051 (3ª Vara). Portanto, a arma aprendida não constitui prova de outra infração, ao contrário do que fundamentou o nobre Juízo da 2ª Vara Criminal (ID n° 63916307), quando decidiu pelo declínio de competência. (...)”
.

Peço vênia, ainda, para reproduzir brilhante entendimento do Douto Procurador de Justiça:
“(...)
Em que pese o denunciado PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, também ser um dos acusados na Ação Penal nº 0806306-60.2022.8.14.0051 e a situação de flagrância ora apurada ter ocorrido quando do cumprimento de medida cautelar vinculada aos autos que tramitam na 3ª Vara Criminal, tem-se que a posse irregular de arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com seis munições, com a numeração raspada, localizada na residência do acusado, constitui crime autônomo, e, por isso, foi autuado em procedimento próprio. Convém esclarecer que os fatos apurados na ação 0806306- 60.2022.8.14.0051 (3ª Vara), se deram no dia 18 de abril de 2022, sendo que o cumprimento dos mandados de busca e apreensão ocorreu somente em 18 de maio de 2022, oportunidade em que fora realizada a prisão em flagrante do réu PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, devido a posse irregular uma arma de fogo, culminando na autuação dos presentes autos. Verifica-se, portanto, que entre as distintas circunstâncias criminosas, passaram-se cerca de 30 (trinta) dias, sendo que, em nenhum momento, foi verificada a utilização de arma de fogo na prática do crime apurado na ação 0806306- 60.2022.8.14.0051 (3ª Vara). Portanto, a arma aprendida não constitui prova de outra infração, ao contrário do que fundamentou o nobre Juízo da 2ª Vara Criminal (ID n° 63916307), quando decidiu pelo declínio de competência. O simples fato do réu ter sido preso em flagrante na posse irregular de arma de fogo não é capaz de atrair a competência desta 3ª Vara Criminal – Privativa do Tribunal do Júri. (...)”.

Por todo o exposto, corroborando o entendimento jurisprudencial,
conheço do conflito suscitado para fixar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, para
processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/10/2022